Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO. INADIMPLÊNCIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. APARELHAMENTO COM AS ATAS DAS ASSEMBLEIAS QUE DEFINIRAM AS TAXAS CONDOMINIAIS. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO PREVISTO NA CONVENÇÃO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO IMPERATIVA. MORA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO. FRANQUIA LEGAL. DÉBITO APARELHADO. ATAS. AGREGAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ÀS PARCELAS PRETENDIDAS. DÉBITO CONSOLIDADO. PRESERVAÇÃO. CONDÔMINO INADIMPLENTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGANTE. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO VIA APELO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DA AÇÃO DE FORMA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE E DESCABIMETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Como é cediço, o instituto da preclusão deriva da necessidade de se impedir, em prol da segurança jurídica, que questões já efetivamente resolvidas sejam objeto de rediscussão, descerrando que, se o requerimento visando à concessão de gratuidade de justiça realizado na inicial dos embargos do devedor somente fora resolvido na sentença, ainda que o embargado não o tenha contra-argumentado, não há que se falar na ocorrência de preclusão decorrente da ausência de impugnação da concessão vindicada, notadamente porque, ainda que houvesse sido resolvida interlocutoriamente, considerando que a matéria não estaria sujeita a reexame imediato mediante aviamento de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), também não estaria, de todo modo, sujeita à preclusão (CPC, art. 1.009, §1o).
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas testemunhal e pericial postuladas aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
6. O exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, inciso I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida sobre sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
7. A convenção de condomínio encerra título executivo, ensejando a perseguição das contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias nela previstas ou aprovadas em assembleia, desde que documentalmente comprovadas, pela via executória, e, assim, aviando o ente condominial pretensão executiva com base em sua convenção, aparelhando-a com as atas das assembleias que, atinadas com as formalidades e quóruns correlatos, aprovaram as taxas perseguidas, as obrigações se revestem de liquidez e certeza, e, derivando de instrumento provido de exigibilidade, são passíveis de serem perseguidas pela via executória (CPC, art. 784, inciso X).
8. Assimilando que efetivamente é proprietário de unidade autônoma integrante do condomínio, o fato implica a qualificação de condômino, tornando-o obrigado a concorrer para o custeio das despesas geradas pela entidade condominial na administração das áreas comuns e fomento dos serviços destinados a todos os condôminos de forma indiscriminada, inclusive porque, em se tratando de serviços fomentados a todos os condôminos de forma indistinta, todos devem concorrer para seu fomento na forma resolvida em assembleia.
9. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, devendo a cobrança dos encargos, derivando da regulação geral –convenção condominial –, observar simplesmente a modulação estabelecida para mensuração das taxas geradas por cada uma das espécies de unidade condominial.
10. Evidenciada a regular criação do condomínio, assimilada a condição de condômino imputada à parte ré na execução e não sobejando controvérsia acerca da inadimplência que lhe fora imputada e ensejara o aviamento da ação da execução, o titular da unidade residencial que gerara as obrigações perseguidas e reputadas inadimplidas, não evidenciando o pagamento das parcelas nem evidenciando que foram mensuradas em desconformidade com a regulação condominial, deve ser compelido a solver as parcelas geradas pela coisa e deixara de adimplir, não encerrando condição para irradiação da obrigação, ademais, a fruição dos serviços fomentados pelo condomínio, pois emergem do imóvel.
11. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que um dos beneficiários qualifica-se como empresário individual se não sobejam outros elementos indutores da renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
12. Desprovidos os apelos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados às partes recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o e 11).
13. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.